Tribunal: TJMT
Processo: 1003891-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003891-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 363.119.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL DE RESSARCIMENTO DE DANO – COLABORAÇÃO PREMIADA – ACESSO INTEGRAL AOS TERMOS DA DELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LIMITE AO ACESSO – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DEPROVIDO.

O acesso à íntegra da colaboração premiada é medida desnecessária que em nada contribuirá para o deslinde desta ação, além de comprometer o sigilo decretado no feito onde as declarações do colaborador foram prestadas.

Estando o feito devidamente acompanhado dos
elementos de convicção que lhe digam respeito e dos termos da delação referente aos fatos dos autos, não há se falar em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo de Instrumento
interposto por Guilherme da Costa Garcia, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido formulada nos autos do Ação Civil de Ressarcimento de Dano ao Erário c/c Responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa n. 0008729-94.2009.8.11.0041, consistente no acesso à íntegra da colabora premiada do delator José Geraldo Riva.

Irresignado, alega o Agravante que figura no polo passivo de 75 (setenta e cinco) ações de responsabilidade civil por atos de improbidade administrativa, que tramitam perante à Vara Especializada em Ações Coletivas da comarca de Cuiabá/MT, por ter, supostamente, cometido fraude à licitações enquanto servidor público lotado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que a ausência de acesso à integralidade da delação premiada feita por José Geraldo Riva afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, da boa-fé da isonomia processual. Alega violação à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.

Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso interposto para garantir acesso ao conteúdo integral da delação premiada de José Geraldo Riva, juntamente com seus respectivos documentos.

No id. 160879213 consta a decisão que indeferiu o pedido requerido pelo agravante, recebendo o recurso sem efeito suspensivo.

O agravado apresentou contraminuta no id. 161517698, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 164071662).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, pretende o recorrente a reforma da decisão que indeferiu o pedido formulado.

Na decisão proferida, o juízo
a quo
assim consignou:

“(...)

No que se refere ao pedido de juntada integral da delação premiada, entendo que não comporta acolhimento.

Ab initio, eventual dificuldade de acesso aos links que levam ao portal de mídias para visualização dos arquivos audiovisuais deve ser resolvida diretamente pelo causídico do requerido, com o auxílio, se necessário for, dos canais de atendimento do setor de Tecnologia da Informação do Poder Judiciário.

Da mesma forma, no tocante ao teor dos arquivos da delação compartilhados com este Juízo, não há que se falar em juntada na íntegra, muito menos em desentranhamento dos autos, por se tratar de colaboração que restou homologada no âmbito de feito que tramita em sigilo junto ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Petição no 3478/2020), tendo sido compartilhada com o presente Juízo no que pertinente à apuração dos fatos em questão. Evidentemente, o acesso aos demais fatos objetos da delação que não se relacionam com o objeto desta ação devem ser requeridos ao Egrégio Tribunal de Justiça, fato que não viola o contraditório e a ampla defesa do

réu.

Anoto, ainda, que mesmo tendo sido integralmente digitalizados, os autos físicos permanecem à disposição das partes para carga e consulta.

Ademais, é certo que, desde a juntada da colaboração, vem sendo assegurados aos requeridos o exercício do contraditório pleno nos presentes autos, não havendo que se falar genericamente em prejuízo à defesa.

Assim sendo, INDEFIRO o pedido contido na peça de Id.103320678, por meio do qual o requerido Guilherme da Costa Garcia requer a juntada do conteúdo integral da delação premiada do requerido José Geraldo Riva. (...)”.

Em matéria de agravo de instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
A antecipação da tutela somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de procedência do pedido ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser determinado ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora agravado, que permita acesso integral à colaboração premiada de José Geraldo Riva ao ora Agravante.

A questão é singela e despicienda maiores digressões.

Isto porque, não obstante os argumentos recursais, e conforme já registrado na decisão que indeferiu o pedido suspensivo, a disponibilização da íntegra do teor da delação premiada não se faz necessária, pois o anexo juntado aos autos é o que diz respeito aos fatos objeto da ação, de forma a atender os comandos constitucionais do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa.

Os demais anexos tratam de outros processos e fatos que em nada se relacionam com os fatos ora analisados, de forma que a juntada em nada contribuirá para o deslinde desta ação, além de comprometer o sigilo decretado no feito onde as declarações do colaborador foram prestadas.

Inclusive, na própria homologação do Termo de Colaboração Premiada de José Geraldo Riva, consta a informação que todo o material da colaboração deverá ser mantido sob sigilo nos termos do §3o do art. 7o da Lei no 12.850/2013, redação da Lei no 13.964/2019.

Logo, não há se falar em tolhimento do direito à ampla defesa e ao uso dos instrumentos legais admitidos no ordenamento jurídico, vez que a decisão guerreada apresenta coerência com os dispositivos legais e normas processuais vigentes.

Coadunando com este entendimento, o Supremo Tribunal Federal assim se manifestou:

HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O fato de, em tese, ser cabível contra o ato impugnado recurso extraordinário não inviabiliza o habeas corpus. COLABORAÇÃO PREMIADA – DELATADO – ACESSO – LIMITE.
Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, constitui direito do delatado o acesso somente aos elementos de convicção que lhe digam respeito e estejam vinculados aos fatos objeto da denúncia
. CONTINUIDADE DELITIVA – PERCENTUAL. O percentual alusivo à continuidade delitiva é definido considerado o número de crimes praticados.

(STF - HC: 162775 DF 0079061-88.2018.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 19/04/2021) (grifos nossos)

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023